Tribunal: STM
Processo: 7000514-74.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.

A perfeita exegese dos elementos probatórios coligidos, tanto na etapa inquisitiva, quanto na
fase judicial leva a concluir que as condutas perpetradas se amoldam com maestria ao tipo penal
de peculato-furto.

A ausência de previsão legal no tocante ao perdão judicial e a delação premiada, no CPM e no
CPPM, adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os valores regentes das Forças
Armadas decorrem da estrita observância da hierarquia e da disciplina, daí porque toda e
qualquer ação contrária aos princípios da caserna não alçara resguardo em institutos jurídicos
que foram concebidos para amparar situações outras, distintas da apurada nestes autos.

Apelo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000514-74.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTES: JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA E DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo, para manter incólume a
Decisão recorrida - que condenou DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA à pena de 3
(três) anos de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, c/c art. 70, inciso II, letra
"l", tudo do Código Penal Militar, e JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA à pena de 3
(três) anos de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, do Código Penal Militar,
ambos em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis e garantido o direito
de recorrer em liberdade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000514-74.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTES: DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA e JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2°, DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
A perfeita exegese dos elementos probatórios coligidos, tanto na etapa inquisitiva, quanto na
fase judicial leva a concluir que as condutas perpetradas se amoldam com maestria ao tipo
penal de peculato-furto.
A ausência de previsão legal no tocante ao perdão judicial e a delação premiada, no CPM e no
CPPM, adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os valores regentes das Forças
Armadas decorrem da estrita observância da hierarquia e da disciplina, daí porque toda e
qualquer ação contrária aos princípios da caserna não alçara resguardo em institutos jurídicos
que foram concebidos para amparar situações outras, distintas da apurada nestes autos.
Apelo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo para
manter incólume a Decisão recorrida, que condenou DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA à pena de 3 (três) anos
de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, c/c o art. 70, inciso II, letra "l", tudo do Código Penal Militar, e JOÃO
VICTOR COSTA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, do Código Penal
Militar, ambos em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis e garantido o direito de recorrer em
liberdade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de DONATO HENRIQUE FIDELIS
LIMA e de JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, de 12/3/2019, que os condenou às seguintes sanções:
DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA à pena de 3 (três) anos de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, c/c o art.
70, inciso II, letra "l", tudo do Código Penal Militar, em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis, mas
garantindo o direito de recorrer em liberdade; e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, do Código
Penal Militar, em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis, mas garantindo o direito de recorrer em
liberdade.
Narra a Denúncia (Evento 1, doc. 7, fls. 2/5 da APM), in verbis:
"No dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 22h, no 28° Grupo de Artilharia de Campanha
(Criciúma/SC), após simularem um roubo que teria sido perpetrado contra a sentinela da hora,
os denunciados Sd FIDELIS, Sd OLIVEIRA, Sd SORATTO e ex-Sd DE MACEDO subtraíram um fuzil
automático leve (n° de série 183156) e 20 cartuchos de munição 7,62 mm, em comunhão de
esforços e com vontades livres e conscientes, cada um deles detendo o domínio do fato.
A divisão do trabalho, visando à subtração do fuzil, restou assim estabelecida:
FIDELIS, naquele dia, estava de serviço de sentinela, tendo-lhe sido acautelados, pois, o fuzil e
munições em questão (fls. 145/146). Enviou, de seu aparelho celular, uma mensagem a
OLIVEIRA, informando-o de que às 21h30 estaria em seu quarto-de-hora.
Pouco tempo depois, OLIVEIRA e DE MACEDO foram levados até o aquartelamento pelo
denunciado SORATTO, que conduzia um veículo emprestado pelo tio de OLIVEIRA.
Adentraram o quartel pela lateral, cortando com um alicate o arame da cerca. DE MACEDO
dirigiu-se até FIDELIS, enquanto OLIVEIRA aguardava na área dos espaldões. DE MACEDO
tomou o armamento, munições e telefone celular de FIDELIS, entregando-os a OLIVEIRA, e
voltou para bater em FIDELIS e cortar-lhe o dedo, como haviam previamente combinado, no
intuito de simular o roubo.
Assim foi feito: DE MACEDO deu socos no rosto de FIDELIS e cortou, com uma faca afiada, o
dedo indicador da mão direita do comparsa, na metade da falange distal (fls. 147/152).
Logo em seguida, DE MACEDO e OLIVEIRA dirigiram-se ao carro estacionado no acostamento
da Rodovia Alexandre Beloli, onde SORATTO os aguardava, e foram até a residência da avó de
OLIVEIRA, local em que esconderam os objetos subtraídos.
A dinâmica dos fatos e a divisão das tarefas foi inteiramente confessada e delatada pelos
denunciados FIDELIS (fls. 14/15 do IPM), OLIVEIRA (fls. 28/32 do IPM), DE MACEDO (fls. 417/419
do IPM) e SORATTO (fls. 33/35 do IPM).
Ao lado disso, o Sr. ANDERSON GONÇALVES DA SILVA (fls. 75/76) tio de OLIVEIRA, confirmou
ter emprestado o veículo ao sobrinho na noite da subtração. Disse que OLIVEIRA falara-lhe que
o carro seria utilizado para uma atividade de lazer e que, ao entregar o veículo ao sobrinho, por
volta das 20h40, este estava acompanhado do Sd SORATTO e de outro indivíduo que não
conhecia. Outrossim, afirmou que OLIVEIRA devolveu as chaves do carro na mesma noite, por
volta das 23h40.
Registre-se que as imagens da câmera de segurança da portaria do prédio do Sr. ANDERSON,
captadas nos horários acima mencionados, confirmaram a presença do ex-Sd DE MACEDO
naquelas ocasiões, e este foi reconhecido nas imagens pelo próprio genitor.
O pai do ex-Sd DE MACEDO, que também foi ouvido (fls. 81/82 do IPM), afirmou que o filho
confessou a participação na subtração do armamento. Disse também que após ser procurado
pelas autoridades militares, DE MACEDO deixou a residência sem avisar, e que no dia 03 de
março de 2017 recebeu uma ligação do filho, às 5h, avisando que estava na casa da mãe, na
cidade de Pato Branco-PR, o que é corroborado pelo registro de passagem rodoviária anexado
pelo encarregado do IPM.
O Laudo Pericial - Exame em Local de Ação Violenta levado a efeito pelo Instituto Geral de
Perícias da Secretaria do Estado de Segurança Pública de Santa Catarina (fls. 464/473) também
confirma a narrativa fática ora exposta.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
O valor de mercado do armamento em questão foi avaliado em R$6.388,21 (seis mil, trezentos
e oitenta e oito reais e vinte um centavos), e sua venda no "mercado negro" aconteceria pelo
valor estimado de R$20.000,00 (vinte mil reais) (fl. 409).
As munições subtraídas foram avaliadas em R$39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos) (fl.
410).
Assim agindo, os denunciados violaram o comando normativo insculpido no artigo 303, §2°, do
Código Penal Militar, consistente no crime de PECULATO-FURTO, posto que, valendo-se das
facilidades que lhes proporcionava a condição de sentinela do primeiro denunciado, dando-lhes
acesso ao armamento utilizado no serviço, subtraíram o fuzil automático leve (n° de série
183156) e 20 (vinte) munições 7,62mm, em proveito próprio. (...)".
Integram o acervo probatório da Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, apenso1, fls. 4/6, 38/40; e apenso 4, fls. 372/374);
G
Exame de corpo delito (evento 1, apenso 1, fls. 17/18; apenso 3, fls. 147/157 e 159/161; e apenso 4, fls.
G
385/388);
Relatório do APF (evento 1, apenso 1, fl. 20; apenso 4, fls. 390 e 393/394; e apenso 5, fls. 482/497);
G
Termo de entrega e apreensão (evento 1, apenso 1, fls. 27, 41; apenso 3, fl. 17, 22, 48; apenso 4, fls. 395/399;
G
apenso 5, fls. 414 e 510; e apenso 6, fl. 24);
Fotografias (evento 1, apenso 1, fls. 28/31, 42/45, 187/199; e apenso 3, fls. 84/121);
G
Termo de inquirição APF e IPM (evento 1, apenso 1, fls. 58/70, 167/179, 183/186; e apenso 3, fls. 12/15, 25/32,
G
75/76 e 81/82);
Antecedentes criminais (evento 1, apenso 1, fls. 126/128; apenso 2, fls. 242, 252/254 e 295; evento 1, doc. 7.
G
Fls. 55/58);
Folhas de alterações (evento 1, apenso 1, fls. 139/153; apenso 2, fls. 203/212, 219/220, 257/269, 276/281 e,
G
334/350; apenso 5, fls. 430/454);
BO (evento 1, apenso 2, fls. 221/222; evento 2, fls. 289/291; e apenso 3, fls. 141, 169/171);
G
Termo de acareação (evento 1, apenso 5, fls. 453/461);
G
Laudo de Exame em Local de Ação Violenta (evento 1, apenso 5, fls. 464/473);
G
Laudo de Exame dos 3 (três) Telefones Celulares (evento 1, apenso 6, fls. 101/111);
G
Alvarás de soltura cumpridos em 10/4/2017 e 11/4/2017 (evento 1, doc. 7, fls. 42, 46, 48, 50, 62/66); e
G
Informação de licenciamento (evento 1, doc. 7, volume 1, fls. 53/54).
G
A Denúncia foi recebida em 10/4/2017 (evento 1, doc. 7, fls. 6/7v da APM), oportunidade em que foi concedida
liberdade provisória aos acusados, deferido o afastamento do sigilo telefônico e realizado o arquivamento
parcial no tocante a outros suspeitos.
Devidamente citados os acusados (evento 1, doc. 7, fls. 69/71v da APM).
Em suas oitivas, as testemunhas ministeriais declararam:
Cap Andrei Daniel Ferraz Silva - Encarregado do Inquérito (evento 1, doc. 7, fl. 81 da APM)
"(...) que todos os acusados confessaram a participação na infração penal, que o objeto do
crime foi recuperado e está operacional, não houve dano, que encontraram o fuzil guardado na
casa da avó do ex-Sd OLIVEIRA, que foi o ex-Sd FIDELIS o primeiro a confessar o crime e
apontou que o ex-Sd OLIVEIRA é quem saberia do paradeiro do armamento, que o ex-Sd DE
MACEDO confessou ter cortado a cerca da unidade militar com um alicate para terem acesso
ao posto onde o ex-Sd FIDELIS estava cumprindo o seu 1/4 de hora, que ficava a uma distância
de 250m, que o roubo simulado aconteceu por volta das 22hs e que o ex-Sd FIDELIS confessou
o crime por volta de 11h40 do dia seguinte (...) que o ex-Sd SORATTO exercia a função de
motorista do grupo e tinha total ciência do plano que seria executado, que o veículo ficou
parado no acostamento ao lado da OM (...) que restou apurada a intenção de venda do fuzil,
porém, ao que parece, os envolvidos ainda não teriam um comprador (...)".
3 ° Sgt Joabe Isidoro Cardoso - Cmt da Guarda (evento 1, doc. 7, fl. 88 da APM):
"Que confirma o depoimento prestado no IPM; que não colheu depoimento dos acusados na
época do fato; que havia rondante na época do fato; que caso a sentinela seja rendida por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
algum meliante ela deve acionar o apito ou gritar; que entre um posto e outro, de regra, há
visada; que o fato ocorreu no período de descanso do declarante; que ele foi chamado, mas
ninguém chegou a comentar se o Soldado FIDELIS chegou a realizar algum protocolo de
segurança para notificar o ocorrido; que quando chegou no local ele estava sentado no banco
externo da guarda com a mão sangrando e sendo amparado pelo Sd Espindola a mão do
Soldado estava sangrando; que, ao ver a situação, solicitou apoio médico mas não tinha
conhecimento de que o Soldado havia sofrido o corte de seu dedo; que ficou sabendo disso,
posteriormente, por meio de comentários na OM; que, ao que sabe, quem cortou o dedo do Sd
FIDELIS foi o ex-Sd OLIVEIRA (...)".
3° Sgt Alex Consoni Correa - Aux da 2ª Seção de Inteligência do 28° GAC (evento 1, doc. 7. fl. 88 da APM):
"Que confirma o depoimento na fase investigatória; que não participou dos depoimentos dos
acusados e nem chegou a presenciar a confissão; que teve contato com o ex-Sd FIDELIS no dia
seguinte, na enfermaria, que não viu o ferimento na mão, pois ela estava toda enfaixada; que a
munição foi recuperada juntamente com o fuzil; que o Sd FIDELIS no momento em que foi
rendido estava no posto G3; que na época dos fatos a OM operava com escala reduzida, por
isso, acredita que não havia sentinelas suficientes o que pode prejudicar a visada entre os
postos; que a participação do ex-Sd SORATTO era de ser motorista do carro; que o ex-Sd
SORATTO não estava em horário de serviço no momento do fato; que o Soldado colaborou com
as investigações; (...). Que o ex-Sd FIDELIS apontou o ex-Sd DE MACEDO como a pessoa
responsável por cortar o seu dedo, mas não tem ciência se o ofendido concordou previamente
com isso (...)".
Anderson Gonçalves Costa - Tio do ex-Sd OLIVEIRA (evento 1, doc. 7, fls. 131/132 da APM):
"Que confirma o depoimento prestado na investigação; que já havia emprestado o carro para
seu sobrinho em outras ocasiões; que no dia da ocorrência ele pediu o carro emprestado
alegando que iria apenas cobrar uma dívida, que não tem conhecimento de nem um
envolvimento pretérito de seu sobrinho em qualquer outra infração penal; que já havia sido
noticiado na imprensa local o furto no quartel; que no dia seguinte o ex-Sd OLIVEIRA ligou para
o depoente e confessou a participação no crime e disse que não sabia o que fazer, que ele
falou onde estava o armamento, ocasião em que o declarante orientou o sobrinho a devolver o
bem, que ele chegou a comentar que a pretensão era a de vender a arma e dividir o dinheiro;
que ao devolver a chave do carro naquela mesma noite notou que o ex-Sd OLIVEIRA estava
pálido e suando; que ele pediu 5 reais para o ônibus e foi embora.(...)."
A DPU não arrolou testemunhas pelo ex-Sd FIDELIS, arrolando 1 (uma) testemunha pelo ex-Sd OLIVEIRA, porém
dela desistiu por ter sido ouvida consoante o rol ministerial (evento 1, doc. 7, fls. 124 e 151 da APM).
O causídico habilitado pelo ex-Sd SORATTO arrolou 4 (quatro) testemunhas, destas foram inquiridas 3 (três),
eis que houve desistência de 1 (uma) (Sra. Daniela) (evento 1, doc. 7, fls. 143 e 160 da APM).
A Defesa constituída pelo ex-Sd DE MACEDO não arrolou testemunhas (evento 1, doc. 7, fl. 148 da APM).
Os réus foram qualificados e interrogados por videoconferência no dia 24/7/2017, com assistência dos
respectivos Advogados constituídos e da Defensoria Pública da União (evento 37 da APM).
Jackson Matheus Pinheiro DE MACEDO
Ao ser inquirido em juízo, confirmou o depoimento prestado no inquérito, manifestando o desejo de
permanecer em silêncio.
Guilherme Batista SORATTO
Ao ser inquirido em juízo, ratificou o depoimento prestado no inquérito, manifestando o desejo de permanecer
em silêncio.
JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
Ao ser inquirido em juízo, legitimou o depoimento inquisitório, declarando que, a princípio, o armamento seria
vendido por um primo do ex-Sd DE MACEDO que residia em Foz do Iguaçu/PR, no entanto não sabe precisar o
valor da venda e nem como seria dividido o proveito econômico resultante. Alegou que aderiu a conduta em
virtude de algumas dívidas familiares (crediário de loja, conta de energia, água, etc.) e que pretendia saldá-las.
Acrescentou, ainda, que o ex-Sd Lucas arquitetou o plano com os demais, mas não chegou a participar da
execução do ilícito. Esclareceu que a motivação do ex-Sd DE MACEDO seria o problema de saúde enfrentado
por sua genitora.
DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA
Retificou parcialmente o relato inquisitório, acrescendo que o ex-Sd Lucas o procurou, por ao menos três vezes,
na enfermaria, local em que trabalhava para que aderisse a conduta, sendo que, de início, ele resistiu, mas
depois resolveu aceitar. Alegou estar arrependido, pois perdeu o dedo por uma "burrice de momento", e que,
após os fatos, procurou ajuda psicológica. Afirmou que o ex-Sd Lucas desistiu de participar da execução do
crime. Noticiou que foi pelo ex-Sd Lucas que adquiriu a informação de que seria reformado por invalidez se
perdesse o dedo durante a ação, com o que aquiesceu.
No prazo do art. 427 do CPPM, nada requereu o Parquet. Por sua vez, a DPU pleiteou a restituição dos telefones
celulares de seus assistidos ex-Sd FIDELIS e ex-Sd OLIVEIRA (eventos 47 e 55 da APM). Igualmente, a Defesa
do réu ex-Sd DE MACEDO pugnou pela restituição do telefone celular (evento 47 da APM). Por fim, a Defesa do
ex-Sd SORATTO quedou-se silente.
Na sequência, vieram aos autos as tempestivas alegações ministeriais, pleiteando a condenação dos acusados
por terem restado provadas as condutas descritas na Peça acusatória (eventos 97 e 119 da APM).
A DPU, no interesse de DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA, solicitou a aplicação do perdão judicial,
subsidiariamente, em havendo condenação, a fixação da sanção no patamar mínimo, para reconhecer as
atenuantes da menoridade, da reparação do dano, da confissão e de participação de menor importância, o
benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade (eventos 104 e 114 da APM).
Já no interesse de JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA, a Defesa pública requereu a aplicação do perdão judicial,
bem como a diminuição da reprimenda, ante o previsto no art. 4° da Lei n° 12.850/2013 (eventos 104 e 114 da
APM).
O advogado constituído pelo ex-Sd DE MACEDO suscitou preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União. No mérito, requereu a fixação da pena no patamar mínimo e a detração do tempo de prisão já cumprido
(evento 117 da APM).
Por último, o causídico defensor do ex-Sd SORATTO peticionou pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal,
ante o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do CP, em grau máximo (evento 121 da
APM).
Em despacho inserto no evento 107 da APM, o Juízo da Auditoria da 5ª CJM, tendo em vista o art. 27, inciso II,
da Lei n° 8.457/92, modificado pela Lei n° 13.774/2018, dispensou o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército e determinou o prosseguimento do feito de forma monocrática.
Superada a fase de alegações escritas, o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Arizona D'Ávila Saporiti Araújo JR.,
julgou procedente a Ação Penal para condenar:
a) DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA à pena de 3 (três) anos de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, c/c o
art. 70, inciso II, letra "l", tudo do Código Penal Militar, em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis, mas
garantido o direito de recorrer em liberdade;
b) JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, por infringir o art. 303, § 2°, do
Código Penal Militar, em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis, mas garantido o direito de recorrer
em liberdade;
c) Jackson Matheus Pinheiro DE MACEDO à pena de 3 (três) anos de reclusão, por violar o art. 303, § 2°, do
Código Penal Militar, em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis, mas garantido o direito de recorrer
em liberdade; e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
d) Guilherme Batista SORATTO à pena de 3 (três) anos de reclusão, por ofender o art. 303, § 2°, do Código
Penal Militar, em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis, mas garantido o direito de recorrer em
liberdade.
Em 12/3/2019, a Sentença foi assinada e publicada (evento 129 da APM).
As partes foram devidamente intimadas do Decisum (eventos 132, 138, 139 e 141 da APM).
Houve o trânsito em julgado da Sentença para a acusação, bem como para os sentenciados Guilherme Batista
SORATTO e Jackson Matheus Pinheiro DE MACEDO (evento 143 da APM).
A Defensoria Pública da União interpôs tempestivo Apelo em favor de DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA e JOÃO
VICTOR COSTA DE OLIVEIRA (evento 1).
Em suas Razões, ratificando os argumentos das alegações escritas, requereu o provimento do Apelo para o fim
de absolver/perdoar os acusados e, subsidiariamente, que fosse a sanção fixada no mínimo legal.
Em Contrarrazões (evento 1), o Parquet Miliciem refutou os argumentos lançados pela parte adversa e pugnou
pela negativa de provimento, mediante a manutenção da Decisão guerreada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (evento 6) da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. Roberto
Coutinho, manifestou-se nos seguintes termos:
"(...) Levando-se em conta toda a premeditação e articulação do crime, bem como a
reprovabilidade de condutas onde seus atores fariam verdadeira representação teatral, como o
cometimento, em tese, de outro delito, a fim de encobrir a autoria do delito, pode se dizer que
saíram no lucro, ao terem a pena de tão grave crime fixada no mínimo legal.
Situação financeira precária não pode atenuar e, muito menos excluir qualquer conduta
criminosa, mormente envolvendo armamento de guerra que seria repassado a criminosos
envolvidos com o tráfico de drogas, ou seja, produziria enorme perigo para a sociedade em
geral.
Por isso, não há como conceder-se qualquer benefício a quem permitiu uma lesão corporal em
si mesmo, ou a quem a provocou, até porque a integridade física, exceto as autorizações
legais, constitui bem jurídico indisponível, condutas que poderiam muito bem ter sido
sopesadas nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, fixando a pena-base
acima do mínimo legal.
Além do mais, o Perdão Judicial pela "colaboração premiada" deve referir-se a delitos
praticados por organizações criminosas, como bem pontuou o ilustre Membro do MPM oficiante
junto à 1ª instância e, fora isso, de regra, aplica-se a delitos culposos, onde a lesão sofrida não
tenha sido premeditada como meio de cometimento de outro crime. (...)".
Ao fim, conclui pela negativa de provimento a Apelação.
Vieram-me os autos.
Em 27/9/2019, por verificar a condição de ex-militares dos envolvidos, proferi despacho no sentido de que as
partes se pronunciassem sobre o julgamento monocrático realizado pelo Juízo a quo (evento 8).
A PGJM, em parecer, entendeu, na ocasião, pela anulação dos atos processuais, desde a Decisão do evento 107
da Ação Penal Militar (evento 13). As demais partes não demonstraram o interesse de se manifestar quanto ao
tema (eventos 16 e 18).
Com o retorno do feito, compulsei detidamente os autos e verifiquei a possibilidade de algum dos réus ter dado
baixa das fileiras do Exército anteriormente à execução da conduta, pelo que, desta feita, diligenciei junto ao
28° Grupo de Artilharia de Campanha (Criciúma/SC) para que especificasse a exata data de licenciamento dos
ex-militares condenados (evento 20).
O Ofício n° 22-1ª Seção/SCmt/28° GAC esclareceu que Jackson Matheus Pinheiro DE MACEDO ostentava a
condição de civil ao tempo do crime, pois foi licenciado cerca de 6 (seis) dias antes do fato delitivo (evento 23).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
Com a notícia, proferi o seguinte despacho (evento 25):
"(...) O art. 30, inciso I-B, da Lei n° 8.457/92, modificado pela Lei n° 13.774/18, dispõe que:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...) I-B processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9° do
Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(Grifou-se).
A informação esclarecedora, inserta no citado ofício, altera o quadro anteriormente aventado,
e, em meu entendimento, permite a plena cognição do Apelo. (...)".
As partes foram cientificadas (eventos 30 e 31).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

MÉRITO

Insurgiu-se a Defesa contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de
12/3/2019, que condenou DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA à pena de 3 (três) anos de reclusão por infração do
art. 303, § 2°, c/c o art. 70, inciso II, letra "l", tudo do Código Penal Militar, e JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA
à pena de 3 (três) anos de reclusão por infração do art. 303, § 2°, do Código Penal Militar, ambos, em regime
inicial aberto, sem o benefício do sursis e garantido o direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa pública alega que:
"(...) DO PERDÃO JUDICIAL
2.1.1. DEFESA DE JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA
(...) não se justifica retribuir ao condenado o mal por ele causado (teoria absoluta da pena).
Com a reparação integral e espontânea dos bens, não subsistiu qualquer dano ou prejuízo para
o ofendido (Exército Brasileiro). Não havendo dano, a reprovabilidade da conduta do acusado
evidentemente é menor.
Ademais, infere-se dos autos que o réu, além de ter confessado o fato criminoso, colaborou
efetivamente para a investigação do caso, o que lhe possibilita receber perdão judicial,
positivado no art. 107, X, do Código Penal Comum.
Ante o exposto, pugna a defesa pela reforma da sentença a fim de que seja concedido ao
acusado perdão judicial, haja vista as circunstâncias vividas na esfera pessoal do réu, ou
subsidiariamente, pela manutenção da pena no mínimo legal (...).
2.1.2 DEFESA DE DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA
(...) Em depoimento prestado em juízo, narrou o acusado que o ex-Sd EV LUCAS DA SILVA (...)
convidou-o diversas vezes para participar do ato arquiteto por ele, tendo o denunciado
resistido nos primeiros convites. Entretanto, o réu acabou convencido pelo colega a participar
da ação. Narrou, também, que não receberia qualquer valor referente à venda do armamento,
e que Lucas teria indicado que ele deveria perder um dedo durante a ação para que pudesse

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
ser reformado (sendo esta a sua "recompensa"). Por fim, contou que se arrependeu
profundamente da ação criminosa (evento 36, vídeo8).
(...) O trauma sofrido desencadeou abalo psicológico e a necessidade de tratamento. A
debilidade sofrida é permanente e vai lhe acompanhar durante toda a vida. A ausência do dedo
indicador da mão direita lhe atrapalhará nas mais diversas atividades diárias, assim como na
busca de emprego, já que é um fator limitante. Além disso, a visão da mão deficiente sempre
lhe trará à memória a violência sofrida.
(...) Portanto, pugna a defesa pela reforma da sentença visando à aplicação do perdão judicial,
a fim de absolver o acusado deste traumático episódio ou, subsidiariamente, pela manutenção
da pena no mínimo legal, tendo em vista o reconhecimento das atenuantes da menoridade,
reparação do dano e confissão (art. 72, I e III, "b" e "d" do CPM).
O Ministério Público Militar, por sua vez, em Contrarrazões, argumenta relativo a:
1. JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA que
"(...) o pleito de perdão judicial ao réu JOÃO VICTOR não possui substrato fático. Primeiro,
porque a participação do apelante não foi de menor importância, tendo o acusado adentrado
ao quartel de forma clandestina e praticado o núcleo do tipo penal, subtraindo o bem militar,
juntamente ao condenado DE MACEDO.
Também não possui cabimento a alegação de que o réu praticou a ação em razão de toda a
sua família estar desempregada e estar passando por graves dificuldades financeiras. Primeiro,
porque a situação não foi minimamente demonstrada, e, segundo, porque dificuldades
financeiras não são motivo bastante a ensejar a aplicação de perdão judicial, principalmente
considerado a gravidade do crime praticado. (...)".
2. DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA que
"(...) as consequências enfrentadas pelo réu FIDELIS devido à perda do dedo indicador direito
também não possuem o condão de subsidiar perdão judicial. Seja por falta de amparo legal,
seja porque a lesão sofrida pelo apelante foi causada por ele próprio, ao consentir que DE
MACEDO cortasse seu dedo, com a intenção de lograr ilicitamente benefício de natureza
previdenciária.
Também não há que se falar em cooperação dolosamente distinta para FIDELIS. Tratam-se de
desígnios autônomos. O apelante agiu com o dolo de praticar o delito de peculato e,
aproveitando-se das mesmas circunstâncias, o crime de estelionato, contudo, em relação a
este delito operou-se a desistência na fase de atos preparatórios, razão pela qual houve o
arquivamento da referida conduta. (...)".
De fato, não assiste razão à Defesa.
Ab initio, embora o Apelo se refira, tão somente, a dois dos sujeitos ativos, realizo, em síntese, a
individualização das condutas de todos os envolvidos para melhor enquadramento fático-jurídico da atuação de
cada um deles na empreitada:
O ex-Sd LUCAS foi um dos idealizadores do plano, porém desistiu. Com isso, sua conduta ficou restrita à fase
de cogitação (etapa interna do inter criminis), em consequência não aderiu à etapa externa do ilícito, motivo
pelo qual a Ação Penal não prosseguiu em seu desfavor.
O ex-Sd de MACEDO teve papel ativo no conluio, uma vez que cortou a cerca da OM, adentrou furtivamente,
agrediu o ex-Sd DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA com socos, decepou o dedo indicador direito de seu
comparsa e era quem detinha o contato de um suposto "primo", residente em Foz do Iguaçu/PR, que venderia
o armamento subtraído.
O ex-Sd SORATTO aderiu à conduta dos demais com o fim de substituir o ex-Sd LUCAS. Sua atuação primordial
foi a de motorista do grupo. Dirigiu o veículo até o local e, posteriormente, foi o responsável por aguardar e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
evadir do local do crime os agentes e as res furtivae (armamento e munições) para um local seguro.
DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA teve relevante papel na ação, eis que exercia a função de sentinela nos dias
dos fatos, foi o responsável por avisar os demais comparsas acerca do horário e do posto que guarnecia, com
isso deu o pronto para que os demais agentes iniciassem a execução do crime. Na sequência, entregou o fuzil
e as munições ao ex-Sd DE MACEDO, anuiu com a agressão sofrida e com o decepamento de seu dedo
indicador direito para simular o furto dos bens do exército e para, posteriormente, pleitear eventual reforma
por invalidez.
JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA atuou de forma decisiva, visto que foi o responsável por conseguir o
automóvel utilizado no crime, por adentrar junto com o ex-Sd DE MACEDO na unidade militar dando
sustentáculo a ele e, após, por esconder as res furtivae em local seguro até que as coisas "esfriassem".
A autoria e a materialidade delitiva foram cabalmente demonstradas nos autos, a instrução probatória logrou
êxito em individualizar as condutas e confirmar a dinâmica delitiva narrada na Peça pórtico.
Como se vê, à exceção do ex-Sd LUCAS, que refluiu, restou incontroverso que cada um dos envolvidos foram
essenciais para o desfecho da infração penal, entre eles, os recorrentes, os quais reconheceram em juízo a
execução das condutas.
A ação teve por objeto material bens sob a administração militar, a saber, um Fuzil Automático Leve - FAL,
calibre 7,62mm, n° de série 183156, bem como 20 (vinte) cartuchos de munição 7,62mm. O valor de venda do
fuzil no mercado paralelo foi estimado em cerca de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme Autos de Avaliação
juntados ao feito.
Portanto, indissociável a materialidade delitiva e a autoria dos apelantes, o que torna irretocável a Sentença
quando fundamenta que:
"(...) a rigor não há controvérsia fática. (...) os relatos das testemunhas, demais provas dos
autos (...) as confissões dos réus são harmônicas entre si e convergentes com o referido acervo
probante.
(...)
Observa-se, portanto, que o conjunto probatório carreado para os autos permite concluir com
segurança pela prática dolosa de todos os acusados no sentido de subtraírem o fuzil objeto
desta ação penal militar com a respectiva munição. Resta inequívoco que eles, lançando mão
da facilidade proporcionada pelo Sd FIDELIS, co-autor escalado para o serviço de sentinela,
atuaram de modo livre, consciente e em unidade de desígnios para executar o delito em
proveito próprio.
Repita-se que no caso de FIDELIS o proveito seria a reforma ("aposentadoria") motivada pela
lesão da qual supostamente fora vítima durante o roubo do fuzil. Já os demais dividiriam entre
si o valor resultante da posterior venda do armamento. (...)".
A perfeita exegese dos elementos probatórios coligidos, tanto na etapa inquisitiva, quanto na fase judicial leva
a concluir que as condutas perpetradas se amoldam com maestria ao tipo penal de Peculato-furto (art. 303, §
2°, do CPM.)
" Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
quem tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2° Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário." (Grifos
no original.)
Sobre o tipo em comento, Enio Luiz Rossetto destaca que: "O Código Penal Militar prevê ainda a modalidade
em que militar ou o funcionário contribui para que a coisa seja subtraída." (Código Penal Militar comentado. 1ª
ed. São Paulo. Ed. RT. 2012. p. 1017). Ora, conforme bem elucidado, o crime só aconteceu devido à espúria
atuação do apelante ex-Sd DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA que, agindo contrariamente aos valores e
princípios basilares das Forças castrenses, anuiu e colaborou, de forma efetiva, com a prática do Peculato-
furto.
Nesse norte, melhor sorte não assiste aos recorrentes: ex-Sd DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA e ex-Sd JOÃO
VICTOR COSTA DE OLIVEIRA, tendo em vista que, a eles, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, eis que se trata de sujeitos imputáveis dos quais se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.
Das teses defensivas
No tocante às teses defensivas, circunscritas ao reconhecimento do perdão judicial e, subsidiariamente, à
aplicação da pena no mínimo legal, passo a analisá-las.
Do perdão judicial
A DPU pugna para que seja deferido o perdão judicial a ambos os apelantes, arguindo que:
"(...) a delação premiada tem por escopo beneficiar a sociedade, por intermédio de delação de
infratores que serão premiados por sua colaboração com o órgão de investigação do Estado
que, sem eles, não teria êxito no desmantelamento de organizações criminosas.
(...) É justamente o caso dos autos, uma vez que se verifica que DONATO HENRIQUE FIDELIS
LIMA e JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA colaboraram com as investigações de maneira eficaz,
e que as informações por eles prestadas possibilitaram a identificação dos demais corréus,
bem como esclareceram o modus operandi da empreitada delituosa e permitiram a
recuperação do produto do crime praticado, conforme reconhecido pelo i. Parquet. (...)".
O discurso não se sustenta.
In specie, não há que falar em delação premiada, menos ainda em perdão judicial. Tais institutos são
peculiares e, por isso, somente podem ser aplicados nas excepcionais hipóteses definidas pelo legislador. A
meu entender, a ausência de previsão legal, no CPM e no CPPM, adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma
vez que os valores regentes das Forças Armadas decorrem da estrita observância da hierarquia e disciplina,
daí porque, toda e qualquer ação contrária aos princípios da caserna não alçara resguardo em institutos
jurídicos que foram concebidos para amparar situações outras, distintas da apurada nestes autos.
O membro do Parquet foi perfeito ao pontuar em suas Contrarrazões que:
"(...) O perdão judicial apenas é admissível nos casos expressamente previstos em lei.
Assim, o pleito de perdão judicial simplesmente baseado no art. 107, inciso X, do Código Penal
comum, sob alegações de dificuldades financeiras de um réu, e das graves consequências
pessoais do crime para outro sequer possui previsão legal.
(...) foge da razoabilidade aplicar perdão judicial a um soldado do Exército, que, atentando
contra seus deveres para coma a Pátria e também com a Administração Pública, se apropria de
um armamento com altíssima potencialidade lesiva, tendo como objetivo vende-lo a
criminosos. (...)".
Não bastasse isso, esta Corte de Justiça tem, sistematicamente, rechaçado o reconhecimento dessa espécie de
pedido, veja-se:
"APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. PERDÃO JUDICIAL.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 13:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210e8fee3d
(...) . 1. O instituto do perdão judicial não é aplicável ao rito castrense, considerando
a especificidade do Código Penal Militar. 2. (...). Recurso conhecido e não provido. Decisão
por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000045-03.2014.7.04.0004. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 2/2/2016. DJe: 29/2/2016). (Grifou-se).
"APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO (CPM, ART. 206). DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO
EM RECINTO FECHADO. NEGLIGÊNCIA. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. (...). 3. A
legislação militar não prevê o instituto do perdão judicial. Não há falar em
interpretação por analogia ao Código Penal, uma vez que não se constata lacuna a
ser suprida. 4. Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000039-41.2012.7.08.0008. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgamento: 3/3/2015. DJe: 13/3/2015). (Grifou-se).
"ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...). NÃO CABIMENTO DO
PERDÃO JUDICIAL DISPOSTO NO ART. 107, INCISO IX, DO CÓDIGO PENAL COMUM. (...). (...).
Não se aplica o perdão judicial disposto no art. 107, inciso IX, do Código Penal
comum, uma vez que inexiste previsão na legislação penal castrense para aplicação do
referido instituto nos crimes de abandono de posto. (...). Apelo não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000021-80.2012.7.06.0006. Relator: Ministro ALVARO
LUIZ PINTO. Julgamento: 8/10/2013. DJe: 18/10/2013). (Grifou-se).
"Lesão Culposa - Art. 210 do CPM. Disparo acidental. (...). Perdão Judicial. Não
acolhimento. A natureza jurídica do perdão judicial é de causa extintiva de
punibilidade e deverá estar prevista em lei. Autoria e materialidade plenamente
comprovadas. Não provimento ao apelo Defensivo mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida.
Unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000157-18.2010.7.07.0007. Relator: Ministro
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 18/9/2012. DJe: 2/10/2012). (Grifou-se).
À vista disso, forçoso reconhecer a inviabilidade do pedido defensório.
Da fixação da pena no mínimo legal
No concernente ao pleito subsidiário de fixação da sanção no mínimo legal, observo que o Juízo a quo, quando
da dosimetria, não exasperou a reprimenda, a qual permaneceu no computo mínimo. Destarte, não há o que
reparar.
É o quanto basta.
Rechaçadas as teses, penso que as reprimendas aplicadas pela Sentença hostilizada, atinente ao delito de
Peculato-furto, avultam-se justas, diante da relevância dos fatos.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida, que condenou
DONATO HENRIQUE FIDELIS LIMA à pena de 3 (três) anos de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, c/c o art.
70, inciso II, letra "l", tudo do Código Penal Militar, e JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos
de reclusão, por infração do art. 303, § 2°, do Código Penal Militar, ambos, em regime inicial aberto, sem o
benefício do sursis e garantido o direito de recorrer em liberdade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.